Tribunal: STF
Processo: RE 300901
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO.
 INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. CONVERSÃO PARA URV.
O Supremo
Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que é devida a
inclusão do percentual de 11,98% nos vencimentos dos servidores
públicos dos Poderes Legislativo e Judiciário, e do Ministério
Público Federal. Precedentes: RE 346.563-AgR, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence; e RE 338.715-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa.
De mais a
mais a decisão agravada está em consonância com o entendimento
expresso no julgamento das ADIs 2.321, Rel. Min. Celso de Mello; e
2.323, Rel. Min. Ilmar Galvão.
Agravo regimental a que se nega
provimento.